Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-43.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600269-43.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600269-
43.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2024, do candidato Ronei Frisanco Izidoro, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Finais apresentada pelo candidato Ronei
Frisanco Izidoro, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições
Municipais de 2024 pelo Partido União, julgadas desaprovadas, tendo em vista, o uso irregular de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), verificou-se dos autos que o
ora candidato, filiado ao Partido UNIÃO, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de
R$880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) pago originariamente com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pela candidata
Alcione Lemos do Partido Progressista - PP. Conforme bem apontado no Parecer Conclusivo os
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser aplicados pelo
partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos
da coligação majoritária da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança, constituindo
irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda que não a
próprio partido doador, ainda quando as agremiações estejam coligadas para as eleições
majoritárias. Desse modo, a doação no montante de total de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e
oitenta centavos), ainda que estimável em dinheiro, de recursos oriundos do FEFC a candidato não
pertencente à mesma legenda, configura irregularidade grave, devendo o respectivo valor ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular,
respondendo solidariamente pela devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos
que houverem utilizado; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RONEI FRISANCO IZIDORO (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RONEI FRISANCO IZIDORO VEREADOR
(RECORRENTE)

ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433379
24/03/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44433379 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.461

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600269-
43.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RONEI FRISANCO IZIDORO VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: RONEI FRISANCO IZIDORO
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
SERVIÇO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao
cargo de Vereador eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) a doação estimável em dinheiro oriunda do FEC
recebida de candidato à majoritária referiu-se à produção conjunta de propaganda
(santinhos); e b) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio
candidato. Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso tendo em
vista que as irregularidades constatadas comprometem a confiabilidade das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44433379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
2.1 Questões em discussão: i) saber se a doação estimável de recursos oriundos do
FEFC realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos coligados na eleição majoritária, configura irregularidade; ii)
saber se a omissão de despesas referentes à distribuição de materiais eleitorais
configura irregularidade grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a doação estimável em dinheiro recebida pelo recorrente, a Resolução
TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que
coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria
na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido Progressista – PP,
ao recorrente, filiado ao Partido União. Embora os partidos estejam coligados para a
eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha
conjunto, porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 No entanto, considerando que o valor recebido pelo candidato relativo à doação
estimável em dinheiro é ínfimo, é possível aposição de ressalva quanto a essa
irregularidade mediante ponderação pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Deve-se manter, entretanto, a determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional.
3.5 A omissão de despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de
material de campanha é irregularidade que enseja a desaprovação, em razão da
impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento
da integridade e da transparência das contas apresentadas.
3.6 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n.
23.607/2019, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A irregularidade consistente na evidente omissão de
despesas, deduzida dos elementos apresentados na prestação de
contas, compromete a integridade e a transparência das contas eleitorais, ensejando

Num. 44433379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I;
17, §§ 2º, 2º-A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060305755, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ronei Frisanco Izidoro em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do recorrente,
candidato ao cargo de Vereador eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44292360), o recorrente alegou que: a) a doação estimável em
dinheiro recebida de candidato filiado a partido diverso se refere à propaganda conjunta
consubstanciada em santinhos e colinhas em benefício direto ao candidato da majoritária; b) em
relação à omissão de despesa, argumentou que distribuiu pessoalmente o material de campanha
pelas ruas da cidade. Requereu o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida
para aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44318745) manifestou-se pelo desprovimento do recurso
por entender que as irregularidades constadas comprometem a confiabilidade das contas.
É o relatório.

VOTO

Num. 44433379 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à majoritária filiado em partido
diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na Resolução
TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de

Num. 44433379 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a lógica das disputas
eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais, alterando
a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
-
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem ao
mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.

Num. 44433379 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido União, recebeu doação estimável em
dinheiro, no montante de R$ 880,80, oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC recebidos pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao Partido
Progressista - PP, pertencente à Coligação Jaguariaíva Não Pode Parar, formada pelos partidos
PP, PDT, UNIÃO e PRD.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por candidatos que
não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da vedação pela
legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais pertencentes à legenda
diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para eleição majoritária.
O mencionado repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de campanha, nos
termos do entendimento desta Corte:

Num. 44433379 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão de três
irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do
FEFC, a candidatos de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite
permitido, sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;

b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular
ante a identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC a candidatos de partidos não coligados;

b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando
que a formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC
nº 97/2017, vedando repasses entre partidos não coligados.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:

"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados constitui irregularidade grave.

Num. 44433379 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024,
contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos
de fonte vedada.

Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação
conjunta do material de campanha para benefício mútuo.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso,
com fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC
por candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do
beneficiário, caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da
irregularidade impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
diversos está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições
proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições
constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o
recorrente, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo
legal e caracteriza recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação
de restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual
elevado em relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e
AgR-REspEl nº 060179762).

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a

Num. 44433379 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
lisura da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados
para eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de
fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC feita pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, ao candidato ao cargo de vereador,
filiado em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de
fonte vedada, sendo devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 880,80 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o §9º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 expressamente
determina que os candidatos beneficiados com as doações irregulares devem responder
solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que houver utilizado, de sorte que
as regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do cumprimento de sentença.
Entretanto, o valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,80, possibilita a aprovação das
contas com ressalva, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme precedente desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS
DE PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR INFERIOR A
R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de
vereador pelo partido Podemos, em razão do recebimento de doação estimável
do candidato à eleição majoritária filiado ao Partido Progressistas, paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da

Num. 44433379 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
doação com fundamento na existência de coligação na eleição majoritária e na
ausência de proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada
entre candidatos de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário,
encontra-se em conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (ii) estabelecer se a irregularidade apontada é suficiente para
justificar a desaprovação das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente
prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017,
que proibiu as coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando
que candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC apenas de seu
próprio partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais
eleitorais, aplicada desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que
os recursos do FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento das
campanhas de candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na
circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme jurisprudência consolidada.
8. A inexistência de inovação ou viragem jurisprudencial sobre o tema afasta
qualquer alegação de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.
2. A irregularidade consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato
proporcional filiado a partido distinto do doador enseja apenas a aposição de
ressalvas quando envolver valores módicos.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060031454, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,

Num. 44433379 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
Publicação: DJE - DJE, 17/12/2024.
Desse modo, essa irregularidade ensejaria a aposição de ressalva, mas deve ser analisada em
conjunto com as demais falhas.
b.2) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o artigo 53,
inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa, eis que foram
confeccionados para a campanha do candidato 20.000 santinhos, 5.000 cartões de visita, 20
adesivos perfurados, 100 adesivos, 2500 folders de papel e 18 adesivos autocolantes sem o
registro do respectivo serviço de distribuição desse material de campanha.
A respeito dessa irregularidade, o recorrente argumentou que a distribuição desse material de
campanha foi por ele realizada.
Não é crível, entretanto, que o prestador, eleito suplente com 228 votos, tenha distribuído sozinho
mais de 27.500 criativos, de modo que a quantidade elevada de material sem registro de pessoal
para realização de sua distribuição gera dúvidas quanto à integridade e à transparência das
contas apresentadas.
Demais disso, a prestação de serviço voluntário deve ser informada na prestação de contas como
serviço estimável em dinheiro doado por pessoa física com a finalidade de aferir o limite de
gastos em campanha, conforme determina o artigo 5, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pela candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam
ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
(...)
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Num. 44433379 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos,
o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa relativa ao registro de atividade de
distribuição de material de campanha, ainda que realizada pelo próprio candidato, irregularidade
que enseja a desaprovação das contas, em razão da impossibilidade de se aferir o valor
correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das contas
apresentadas.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, conforme artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que DESAPROVOU as contas de Ronei Frisanco Izidoro,
candidato eleito como suplente ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução do valor R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600269-
43.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RONEI FRISANCO IZIDORO VEREADOR, RONEI
FRISANCO IZIDORO - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO
- SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes

Num. 44433379 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131626700000043377498
Número do documento: 25032420131626700000043377498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 12:45:06
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025